Tribunal: TJBA
Processo: 8038198-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038198-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: SOLON IVO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR FREITAS DOS SANTOS, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECONVENÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. COBRANÇA DE MATERIAIS HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer proposta visando a condenação do plano de saúde à cobertura integral de procedimento cirúrgico e indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura.

2. O corréu da demanda, apresentou reconvenção para cobrar do autor ou da operadora de saúde a quantia de R$ 33.895,33, referente a materiais utilizados no procedimento.

3. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura e condenando a operadora ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A reconvenção foi julgada improcedente.

4. Apelação interposta pelo hospital, alegando erro material na sentença ao não analisar pedido alternativo formulado na reconvenção para condenação direta da operadora de saúde ao pagamento dos materiais utilizados no procedimento e pugnando pela condenação do Autor ou da Operadora no pagamento do montante delineado em seu peticionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na sentença ao não apreciar pedido alternativo formulado na reconvenção, direcionado à condenação do plano de saúde ao pagamento dos materiais hospitalares utilizados no procedimento, bem como a possibilidade de condenação do Autor ao pagamento dos valores aduzidos na Reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608/STJ), pois se trata de contrato de plano de saúde firmado entre as partes.

7. O artigo 51, I e IV, do CDC, estabelece a nulidade de cláusulas contratuais que restrinjam direitos do consumidor ou imponham desvantagens exageradas, sendo abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais ao procedimento.

8. A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado e às entidades privadas o dever de garanti-lo.

9. Sentença de primeiro grau reconheceu corretamente a abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde, mas omitiu-se ao deixar de analisar o pedido alternativo formulado na reconvenção, o que caracteriza erro material.

10. Diante da inexistência de recurso da operadora de saúde e da manifestação deficiente quanto ao alegado cumprimento da obrigação, resta configurado o direito do hospital ao recebimento dos valores cobrados.

11. Impossível a
cobrança direta ao Autor ante o reconhecimento da abusividade da conduta do Plano de Saúde em negar a cobertura irrestrita para a realização do procedimento sob testilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o erro material e julgando procedente o pleito reconvencional para condenar a operadora de saúde ao pagamento da quantia de R$ 33.895,33 ao hospital recorrente.

13. Tese de julgamento: “Configurado erro material a omissão na sentença quanto a pedido alternativo formulado na reconvenção, sendo cabível a condenação do plano de saúde ao pagamento de materiais hospitalares essenciais ao procedimento realizado”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 6º e 196.

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV.

Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038198-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A
e como apelada
SOLON IVO DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .